Tribunal: TJDFT
Processo: 0710796-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Execução penal. Mutirão Carcerário. Nulidade.
1 – Nulidade do ato pressupõe prejuízo (CPP, art. 563).
2 – Mesmo que não observada orientação contida em ato administrativo (a Portaria Conjunta n. 93/23, art. 3o, que dispôs sobre o regime especial de mutirão processual), se a decisão em nada alterou a situação penal do recluso e não resultou em prejuízo para o Ministério Público, não se declara nulidade.
3 – Agravo não provido.